Tribunal: TJES
Processo: 5003045-21.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2022-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003045-21.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RECORRIDO: AMOS FERREIRA DE MELO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
V O T O DIVERGENTE

A Sra. Juíza de Direito Dra. Fabíola Casagrande Simões –

Eminentes pares, após análise, divirjo do entendimento meritório exarado no voto do nobre Relator Dr. Grecio Nogueira Gregio, pois entendo pelo não provimento do recurso interposto por CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS, com a consequente manutenção da sentença de piso. Explico.

Inicialmente, a questão a ser dirimida nos autos, à vista dos argumentos expendidos no Recurso Inominado, diz respeito à aplicabilidade do que restou decidido pelo E. STJ quando do julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.119.300/RS, que estabeleceu que é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei nº 11.795/2008.

Neste particular, tenho adotado o posicionamento nesta Turma no sentido de que o limite de alcance do REsp Repetitivo está adstrito aos contratos firmados antes da vigência da Lei 11.795/08. Peço vênia para transcrever trechos do voto prolatado pelo MM. Juiz de Direito BOANERGES ELER LOPES no RI nº 0014208-89.2018.8.08.0347 como razões aptas para justificar meu posicionamento:

“Isto porque, os julgados invocados na decisão do Relator foram proferidos em sede de agravo interno e fazem alusão à Reclamação nº 16.390/BA, de relatoria da Min. Isabel Galotti, para o fim de assinalar que os mesmos fundamentos que embasaram o REsp repetitivo 1.119.300/RS se aplicariam aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008, isto é, de que a devolução dos valores pagos ocorre em 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Ocorre que, conforme pontuo nos processos da minha relatoria, a questão conduzida à apreciação do C. STJ por meio da Reclamação nº 16.390/BA tratava da inobservância recurso repetitivo (REsp 1.119.300/RS) ao caso de contrato celebrado em dezembro/2009, portanto, quando já vigorava a Lei nº 11.795/08, porém no contexto em que o grupo ao qual o consorciado aderiu já se encontrava em andamento, tendo sido constituído antes da edição da Lei 11.795/2008. Ou seja, não versava propriamente sobre consórcio contratado e iniciado após a vigência desta última.

Logo, a abordagem ali verificada dissocia-se das hipóteses de consórcios iniciados após a vigência da Lei nº 11.795/08, sendo certo que ao final, o que restou garantido foi a observância da orientação firmada no REsp repetitivo 1.119.300/RS àquele caso específico em discussão, não tendo havido em relação a este precedente qualquer alteração relativamente ao seu alcance, a fim de estender seus efeitos aos contratos posteriores à Lei nº 11.795/08.

Demais disso, sabe-se que reclamação não se destina a uniformização da jurisprudência, senão a garantir a competência dos tribunais superiores ou a autoridade de suas decisões proferidas em processo subjetivo ou em julgamento de IRDR ou IAC, de modo não há é possível conferir-lhe força de precedente obrigatório.”

Com efeito, verificando que a hipótese não é de precedente obrigatório estabelecido pelo STJ em relação ao momento de devolução das cotas do consórcio no âmbito dos contratos celebrados após a vigência da Lei nº 11.795/08, pelas razões acima expostas, aplico o entendimento firmado pela Turma de Uniformização do Colegiado Recursal do Espírito Santo, ao julgar o Incidente de Uniformização e Interpretação de Lei nº 22/2015, no sentido de ser possível devolução imediata dos valores pagos, desde que não tenha sido demonstrado pela administradora o prejuízo ao grupo de consorciados, conforme julgados colacionados:

“No que tange à devolução imediata dos valores, do que colho dos autos, verifico que o julgado singular merece parcial reforma, pleiteada pela parte autora em razões recursais. A legislação a tratar do Sistema de Consórcio no ordenamento jurídico pátrio (Lei nº 11.795/08) não possui dispositivo que discipline de forma clara e definitiva no sentido de que o consorciado desistente só faz jus à restituição das parcelas pagas por meio de sorteio de sua cota nas Assembleias Gerais Ordinárias ou após o encerramento do grupo.

Pelo contrário, os dispositivos que albergavam esta regra foram vetados, ou seja, retirados da redação original do Projeto de Lei. É cediço que o sistema de consórcio tem como pressuposto a solidariedade, na qual a contribuição de todos os aderentes possibilita a aquisição do bem ao contemplado, de modo que os participantes dependem da regularidade do fluxo de caixa para a entrega do bem.

No entanto, não me parece razoável presumir-se o prejuízo, cabendo às administradoras de consórcios comprovarem que a retirada imediata daquele valor acarretaria prejuízos inevitáveis à coletividade de consorciados, o que pode ser demonstrado através de cálculos atuariais o que, contudo, não foi feito no caso dos autos.

Em face do exposto, a despeito de teses jurídicas contrastantes, adoto o entendimento quanto a possibilidade de restituição imediata dos valores pagos ao consorciado desistente, desde que o contrato tenha sido firmado após a vigência da Lei nº 11.795/08, e, não comprovado pela administradora prejuízo ao grupo consorciado. Ademais, esse é o entendimento exarado em julgamento de Incidente de Uniformização de Interpretação de Lei deste Tribunal de Justiça” (RECURSO INOMINADO Nº 001486891.2016.808.0173 - RELATORA: A SRª JUÍZA DE DIREITO ELZA MARIA DE OLIVEIRA XIMENES) (grifos nossos)

Consubstanciando os documentos acostados nos autos, verifica-se que não há prova inequívoca de prejuízo ao grupo, por isso, tenho que neste caso a restituição deve ser imediata.

Desta forma, voto pela pela manutenção integral da sentença, em divergência ao voto do Eminente Relator.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos. Por isso, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 20% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIOS. DESISTÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS
.
(1)
EM SENTENÇA OBJURGADA ACOSTADA EM ID
7234247
O JUÍZO DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE QUE ASSIM DECIDIU: “
a) DECLARAR a nulidade das cláusulas contratuais que preveem taxa de administração integral, cláusula penal pela desistência/cancelamento e prazo para restituição; b) CONDENAR a parte ré (CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS) a devolver à parte autora (AMOS FERREIRA DE MELO): b.1) imediatamente: b.1.1)
o valor de
R$ 20.948,83 (vinte mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e três centavos)
, referente a todas as parcelas efetivamente pagas no
Grupo 001032/ Cota 2348-01
(com prova documental nos autos – Id. 6491198, págs. 50 e 51), com correção monetária, nos

termos da Súmula 35 do E. STJ, desde a data do respectivo desembolso, e com juros de mora de

1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC), deduzidos apenas os encargos contratuais de

taxa de administração no percentual de
2,6%
e o valor pago a título de fundo de reserva (afastado o desconto de multa compensatória da cláusula penal);
b.2) ao final do grupo
, o correspondente a 5% sobre a porcentagem dos valores pagos pela parte autora durante cada contrato (
0,65%
), sendo o índice encontrado aplicado sobre o saldo no fundo de reserva, se houver
.”
(2)
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA AO FINAL DO PRAZO DE VIGÊNCIA E QUE O DESCONTO DA TAXA DA ADMINISTRAÇÃO SEJA O PERCENTUAL FIXADO EM CONTRATO E QUE SEJA DETERMINADO O DESCONTO DA CLÁUSULA PENAL.
(3)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS.
(4)
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO É UMA OPERAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM GRUPO FECHADO. PRAZO DA RESTITUIÇÃO. Sobre a questão, estabelece o Tema Repetitivo n° 312, STJ: “
É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.” (REsp 1119300/RS). O PRAZO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGO NO CONSÓRCIO DEVE OCORRER ATÉ 30 DIA DO ENCERRAMENTO DO GRUPO.
PRECEDENTES DO TJES NO SENTIDO DA APLICAÇÃO DA TESE DO REPETITIVO AOS CASOS POSTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008, CONFORME APELAÇÃO CÍVEL, 0036490-57.2017.8.08.0024 (024170320998 -
RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, ÓRGÃO JULGADOR: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , DATA DE JULGAMENTO: 19/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO: 29/10/2021
) MERECENDO O SEGUINTE DESTAQUE: “[...] De fato, se a rescisão do contrato de consórcio se deu por culpa exclusiva da administradora do consórcio, a requerente faz jus à devolução imediata e integral da quantia que havia sido paga, a fim de retornar à situação jurídica anterior à celebração do pacto.
Ao passo que, se o negócio jurídico foi desfeito EM RAZÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA DO DEMANDANTE, O VALOR QUE HAVIA SIDO QUITADO DEVERÁ SER RESTITUÍDO SOMENTE APÓS 30 (TRINTA) DIAS DO ENCERRAMENTO do grupo integrado pela demandante e com a incidência de descontos provenientes de encargos contratuais, no escopo de evitar prejuízo para os demais membros do grupo do consórcio [...]”
.
NO TOCANTE AO PERCENTUAL FIXADO PELO JUÍZO DE PISO REFERENTE AO VALOR DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DEVE SER MANTIDO, POSTO QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO O TEMPO DO CONTRATO E A TAXA ESTIPULADA EM CONTRATO. PERCENTUAL SUFICIENTE PARA COMPENSAR OS EVENTUAIS CUSTOS E GASTOS EFETUADOS PELA EMPRESA RÉ, OU AINDA, POSSÍVEIS PERDAS E DANOS. CLÁUSULA PENAL. DESCONTO SOMENTE PODE OCORRER MEDIANTE A DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO PELA DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO AO GRUPO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(5)

SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA QUE A RESTITUIÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO DE 30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

(6)

SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.